Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705953-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA, CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo impetrado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA e outros (autos no 0701174-11.2022.8.07.0018), deferiu a liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relacionados à diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Consultando o andamento do feito principal na origem, verifica-se que, na data de hoje, foi proferida sentença concedendo a segurança, para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, resta evidentemente prejudicado o presente agravo. Eventual decisão monocrática possuiria efeitos ex nunc, não atingindo atos processuais praticados antes de sua prolação. Alie-se que, por se tratar de sentença concessiva da segurança, sua eficácia fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora